Tribunal: TJSP
Processo: 2293742-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da executada - Acolhimento – Executada que alega excesso de execução - Cálculos apresentados que não observaram os critérios do título executivo judicial – Cobrança triplicada da indenização por dano moral – Excesso verificado - Recurso provido.